Tribunal: TJMT
Processo: 1017764-80.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017764-80.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON FREITAS BERTHOLDO DE SOUZA - CPF: 275.097.021-00 (APELANTE), HELIO TEIXEIRA LACERDA - CPF: 271.912.061-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), SYRHAM MARIA DE ARRUDA REIDEL FONSECA - CPF: 015.409.021-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – MATÉRIA DE DIREITO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA OBJETADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento das abusividades de cláusulas contratuais é desnecessária a realização de perícia contábil, porquanto, além do dever de comprovação de quem alega a propalada abusividade, a matéria é essencialmente de direito.

Nos termos do art. 101 do CPC, concedida a gratuidade de justiça em primeiro grau, o meio correto para a sua impugnação é a via recursal, de agravo de instrumento em caso de decisão interlocutória, ou de apelação quando decidida em sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Emerson Freitas Bertholdo de Souza
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
, em que o juízo
a quo
julgou procedente a ação, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo ao requerente, condenando o demandado, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa, no entanto, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O
apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, posto que o juízo
a quo
não analisou as razões postas na contestação, consistente na descaracterização da mora do devedor, posto que além de ter argumentado a existência de cláusulas abusivas, requereu perícia contábil, o que jamais foi apreciado, violando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Pede que seja anulada a sentença, para que os autos retornem ao juízo a quo para que se proceda com o devido encaminhamento dos autos ao Perito Contábil.

A apelada apresentou
contrarrazões, impugnando o deferimento da assistência judiciária gratuita em favor do apelante. No mérito, rebate os argumentos expendidos no recurso, pugnando, ao final, pela majoração da verba honorária para 20% sobre o valor atualizado da causa (ID. 33256507).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai da inicial que, na data de 26.07.2013, as partes celebraram acordo mediante a formalização de Contrato de Confissão de Dívida com Garantias e Outras Avenças de no 83319-4, com valor original de R$ 67.550,00 (sessenta e sete mil quinhentos e cinquenta reais), estabelecendo-se como garantia do crédito a título de alienação fiduciária o veículo RENAULT DUSTER 1.6 – FLEX - ANO/MODELO 2012/2013 – COR BRANCO – PLACA OAV 7063 - N°. CHASSI 93YHSR7P5DJ311390 - RENAVAM 470891726 – Contrato 83319-4.

Após a instrução processual, reconhecida a inadimplência do Apelante e a efetiva constituição em mora, o Magistrado sentenciante afastou a necessidade da produção de prova pericial e julgou procedente a ação, consolidando a posse e a propriedade do bem objeto da ação, em face do autor, ora apelado.

Inconformado, o réu apela da sentença sob o argumento de que teve o seu direito de defesa cerceado, por conta do julgamento antecipado da lide, já que necessária a realização de prova técnica para identificar as abusividades do contrato objeto da ação.

Pois bem.

A realização de prova pericial contábil, no caso em tela, é totalmente despicienda, na medida em que seu propósito reside apenas na demonstração de suposta abusividade de juros remuneratórios e encargos existentes no contrato firmado entre as partes.

Ora, a revisão judicial de contratos bancários exige apenas análise jurídica de suas cláusulas e a redefinição de valores, se cabível, demanda apenas cálculo aritmético, mostrando-se acertada a decisão que julgou o feito de forma antecipada.

Neste sentido, inclusive, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO
AO DIREITO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o reconhecimento das abusividades de cláusulas contratuais é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.”
(N.U 0001401-93.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

Portanto, não se evidenciou o alegado cerceamento de defesa, de modo a justificar o acolhimento do pedido de decretação de nulidade da sentença.

Outrossim, no que atine ao pedido realizado pela Apelada para cassação da gratuidade de justiça, vê-se dos autos que a benesse foi concedida em sede de sentença, não tendo a parte recorrida se insurgido quanto ao deferimento do benefício pela via recursal, consoante estabelece o art. 101 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento,
exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação
.”
(destaquei)

Sendo assim, não há como conhecer do pedido realizado pelo apelado em sede de contrarrazões de recurso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença atacada.

Nos termos do art. 85§ 11 e §2o do CPC, indefiro o pleito formulado para majoração da verba honorária sucumbencial, vez que esta foi fixada pelo juízo de piso ao percentual limite de 20% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020